Tribunal: TJSP
Processo: 1009798-15.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000086062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009798-15.2014.8.26.0248,
da
Comarca
de
Indaiatuba,
em
que
é
apelante
COOPETRANSE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO EST SP,
é apelado FRANCISCO DE MOLA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009798-15.2014.8.26.0248 -Voto no
2
Voto no 24102
Apelação Cível no 1009798-15.2014.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba (1a Vara Cível)
Juiz(a): Erika Folhadella Costa
Apelante: Coopetranse Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Especializados No
Transporte de Passageiros Em Geral do Est Sp
Apelado: Francisco de Mola Neto
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COOPERATIVA.
QUESTIONAMENTO
DA
ILEGALIDADE
DE
ATOS
PRATICADOS PELO EX-DIRETOR, DURANTE A GESTÃO
DA COOPERATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
INICIAL RESSARCITÓRIA. CASO CONCRETO EM QUE
NÃO RESTARAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS
ENSEJADORES
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
APELADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A r. sentença (fls. 257/262), cujo relatório adota-se, julgou
improcedente a “ação de responsabilidade civil dos administradores” proposta por
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Especializados no Transporte de Passageiros em
Geral do Estado de São Paulo (COOPERTRANSE) contra Francisco de Mola Neto. Custas
e despesas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa)
pela autora.
Apela a autora Coopertranse (fls. 264/274), postulando a reforma
da r. sentença. Alega ter proposto a presente demanda indenizatória em face do agravado,
no valor de R$ 1.590.016,80, por atos de má-gestão praticados enquanto era seu diretor.
Não nega a existência de relação jurídica entre a Cooperativa e a
empresa Condor, mas refuta a regularidade da aprovação da criação de um fundo de
investimento na empresa Condor, no valor de R$ 2 milhões, a serem pagos aos sócios da
Condor, em 15 parcelas. Aduz que esse aporte ocorreu de forma contrária ao que determina
o estatuto e os objetivos da sociedade. Ademais, os associados vieram a tomar
conhecimento da negociação apenas após a saída do apelado da administração da
sociedade.
Insurge-se, ainda, contra o valor da sucumbência fixada, que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009798-15.2014.8.26.0248 -Voto no
3
excessivo.
Contrarrazões do autor as fls. 279/286 pelo desprovimento do
recurso do autor.
É o relatório.
I) A r. sentença recorrida afastou as preliminares arguidas em
contestação (falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa, legitimidade passiva, pedido de
chamamento ao processo), reconheceu prescritas as contas aprovadas, antes de dezembro
de 2010. Com relação ao mérito, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores
pleiteado pela Cooperativa apelante em face do apelado (ex-diretor), sob os seguintes
fundamentos (fls. 281/283):
“No mérito o pedido é improcedente.
Embora incontroverso que o investimento da autora na empresa Condor
Transportes e Turismo Ltda. ME foi aprovado em assembleia.
Entretanto, afirma a parte autora na inicial que a sociedade não teria tido
de fato qualquer ligação com a empresa Condor Transporte e Turismo
Ltda ME, ou qualquer negócio na cidade de Ananindeua, PA, e, portanto,
os valores dispendidos em operações envolvendo a referida empresa
configuraria desvio de finalidade de objeto social da cooperativa por
parte do requerido, em detrimento da pessoa jurídica.
Ocorre que os documentos juntados com a contestação infirmam de
forma veemente tal alegação, na medida em que demonstram as
inúmeras tratativas para consecução da operação comercial com a
empresa Condor no Estado do Pará (fls. 175-220), pelo que não se pode
afirmar que inexistiu ligação empresarial entre a autora e a referida
pessoa jurídica, e que os valores a ela transferidos não teriam qualquer
suporte fático. Eventual fraude na gestão dos referidos negócios não foi
comprovada, o que competiria à parte autora.
Ademais, o documento de fls. 223/224 demonstra que, em julho de 2012,
a autora renunciou ao direito no qual se fundou a ação anteriormente
ajuizada, de no 0121677-71.2012.8.26.0100, que tramitou perante a 36a
Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009798-15.2014.8.26.0248 -Voto no
4
BMG Leasing S/A Arrendamento Mercantil, Caruana S/A Sociedade
Credito Financiamento Investimento e Francisco de Mola Neto, ora réu,
em razão de renegociação do contrato firmado com a empresa Condor
Transporte e Turismo Ltda. ME, o que também refuta a alegação tecida
na petição inicial no sentido de qua a autora é alheia à relação jurídica
estabelecida com a referida empresa de transportes.
No mais, como dito, não há nos autos quaisquer elementos que
evidenciem eventuais irregularidades praticadas pelo requerido no
exercício do cargo de Diretor Presidente da cooperativa.
Por fim, descabe a condenação da autora em litigância de má-fé. O
direito de ação exercido pela autora não extrapola os limites dos deveres
das partes no processo, tampouco verifico enquadrar-se em alguma das
condutas descritas nas disposições do artigo 80 e incisos do Código de
Processo Civil. A peça inaugural encontra-se em ordem, não impedindo
o direito de defesa, plenamente exercido pelo requerido. A alegação de
que a autora falta com a verdade não é suficiente a ensejar caracterização
de má-fé, pois, não verifico prejuízo ao andamento da ação, bem como
porque cabe ao réu apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor, como assim o fez o requerido. Sendo
assim, afasto a alegação de litigância de má-fé, pois, não verifico
prejuízo ao andamento da ação, bem como assim o fez o requerido.
Sendo, assim, afasto a alegação de litigância de má-fé arguida em sede
de contestação.
(...)”
II) Em que pese o inconformismo da recorrente, o recurso não
comporta provimento.
A responsabilização pessoal do ex-diretor apelado depende da
demonstração dos prejuízos por ele causados à Cooperativa.
Segundo consta da “Ata da Assembléia Geral Extraordinária”
realizada (fls. 169/172), em 26/03/2010, entre outros temas debatidos, e em terceira
convocação, houve aprovação unânime pelos 221 associados presentes da questão VIII,
relativa à incorporação Centro Sul e Condor, e criação de um fundo de investimento, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009798-15.2014.8.26.0248 -Voto no
5
compra e recapagem de pneus por preços mais vantajosos aos cooperados, em troca de
retorno de 3% da bilhetagem de Belém, e investimento de R$ 2.000.000,00 a serem pagos
em 15 vezes aos sócios e fundadores da empresa Condor (fl. 171).
Nesse sentido, a alegação de desconhecimento desse conteúdo não
subsiste.
Se a apelante entende que a aprovação dessas medidas reverteram
em prejuízo de seus cooperados ou com desvio do seu objeto social, deveria ter
questionado tal decisão assemblear, pela via adequada, ou exigido contas para verificar a
aludida condução temerária da cooperativa.
De outro modo alegação de cometimento de atividades ou atos
contrários aos interesses sociais da associação não basta para demonstrar a ilicitude
imputada ao apelado, devendo o pedido inicial vir adequadamente instruído com as provas
correspondentes dos danos e do ilícito ocorrido, e demonstrado o nexo causal, a culpa ou
dolo do suposto autor do fato.
Os boletos de fls. 49 e seguintes, que totalizam o montante cujo
ressarcimento a cooperativa busca, não servem para demonstrar a prática de um evento
danoso para essa sociedade.
O que se extrai da análise dos autos, é que os pressupostos
ensejadores para a responsabilização do apelado não se encontram presentes. Aliás, a
apelante sequer apresentou a auditoria na qual diz ter sido constatadas as irregularidades
praticadas pelo ex-diretor presidente. A questão da não aprovação das suas contas, em
Assembleia ocorrida, em 30/03/2012, no caso, não importa em automático reconhecimento
de gestão abusiva e temerária, até por que do teor da ata (fls. 246/248) é possível notar que
os cooperados se manifestaram contrários a tal aprovação, “uma vez que não
compreendiam os números que ali figuravam expostos”. Disso decorreu o sobrestamento, e
não a rejeição, da aprovação das contas do exercício fiscal de 2011.
Descabida, assim, a pretensão inicial.
III) Quanto aos honorários sucumbenciais, a redação do art. 85 e
parágrafos, do CPC/2015 é expressa ao determinar que devem ser fixados em patamar de
10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou se não for
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (hipótese dos autos), sendo que o §
8o admite excepcionalmente a aplicação do critério da equidade, para as hipóteses em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009798-15.2014.8.26.0248 -Voto no
6
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa
for muito baixo (REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).
Não se tratando de nenhuma daquelas disposições contidas no § 8o
do art. 85 do NCPC, inviável a redução dos honorários pretendida.
IV) Portanto, a r. sentença deve ser mantida, em seu inteiro teor.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)